Tribunal: STF
Processo: HC 191744
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Kelver Ueslei Pereira da Silva, em favor de Aguinaldo Delecrode, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 613.201/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de AGUINALDO DELECRODE em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
     Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/08/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, alegando para tanto a insuficiência de fundamentação idônea da decisão hostilizada, a ausência dos requisitos ensejadores da medida extrema e a violação aos princípios do devido processo legal, excepcionalidade da custódia cautelar, presunção de inocência, razoabilidade, imparcialidade e segurança jurídica.
    Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP. 
    É, no essencial, o relatório.” (eDOC 9) 
    No STJ o writ foi indeferido liminarmente, nos termos da Súmula n. 691 deste STF (eDOC 9).
    Nesta Corte (eDOC 1), a defesa repisa argumentos pretéritos e requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para que se revogue a prisão preventiva fixada em desfavor do paciente, com ou sem a aplicação subsidiária das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Humberto Martins do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 613.201/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP consignou o seguinte:
    “De toda forma, importa registrar que, logo depois do acontecido, o autuado evadia-se do distrito da culpa, quando foi abordado pelos policiais. Além disso, com o auxílio de sua companheira, teria se livrado da arma do crime, atirando-a em uma lagoa. A arma ainda não foi localizada. 
    Diante disso, tendo em conta a natureza do delito – tentativa de homicídio qualificado – delito de extrema gravidade, apenado com pena máxima superior a quatro anos, necessário, visando a preservação da ordem pública e a conveniência de futura instrução criminal, a conversão da prisão em flagrante em preventiva. 
    Por ora, a tentativa do autuado de se evadir do distrito da culpa e de ocultar a arma do crime sugerem que, em liberdade, possa causar embaraços ao prosseguir das investigações.” (eDOC 2, p. 69)
    Dos excertos colecionados, depreende-se que a segregação cautelar, no caso vertente, fora decretada para garantia da ordem pública e conveniência de instrução criminal, mormente porque o paciente tentou evadir-se do distrito da culpa e ocultar a arma do crime.
    Nessa toada, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.
    Aliás, destaco precedentes desta Corte no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Além disso, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Não bastasse, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
    Explicitada, portanto, a imprescindibilidade da segregação preventiva na espécie, as medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP) revelam-se insuficientes à consecução dos fins pretendidos.
    Ante todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente